Tribunal: TJDFT
Processo: 0724016-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM CUMULADA COM COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação da lide. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustando-se o cumprimento da decisão agravada até o pronunciamento definitivo. No mérito, pede a procedência do agravo, para o fim de reformar a decisão recorrida para que seja admitida a denunciação à lide, com a consequente citação dos denunciados para integrarem o feito.

2. Na origem, cuida-se de ação de arbitramento de comissão cumulada com cobrança proposta pelo agravado em face dos ora agravantes. 2.1. Na contestação, os réus apresentaram pedido de denunciação a lide, uma vez que o contrato de compra e venda de seu imóvel rural dispôs que qualquer questionamento acerca da comissão de venda ficaria a cargo dos corretores constantes no contrato e jamais dos agravantes. Assim, os réus denunciaram a lide em face de todos os corretores constantes no contrato de compra e venda, pois que em eventual procedência dos pedidos contidos em exordial, os valores devem ser arcados não pelos agravantes, mas sim pelos corretores que constaram no contrato de compra e venda. 2.2. Em que pese os argumentos do agravante, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina. Este efetivamente não é o caso dos autos, na medida em que a parte autora visa o pagamento de comissão de corretagem pela venda de imóvel que alega ter ajudado a intermediar. 2.3. Muito embora os agravantes tenham requerido a inclusão de terceiros (corretores que intermediaram a venda) no polo passivo da ação, não há contrato ou lei que defina a obrigação dos corretores em arcar com comissão de outros intermediadores que tenham atuado de forma autônoma e em separado. 2.4. Na verdade, o parágrafo primeiro da Cláusula Quinta do contrato estabelece, de forma genérica, que o promitente vendedor se isenta de responsabilidade de comissionamento do negócio perante os referidos corretores. 2.5. A cláusula supracitada não estabelece que a responsabilidade passaria a ser dos corretores que intermediaram a venda, e que estes deveriam arcar com comissão de outros corretores que aleguem ter aproximado as partes, de forma autônoma e independente. 2.6. Ao contrário do pretendido pelo agravante, não é possível a denunciação da lide fora das hipóteses taxativas admitidas por lei. 2.7. O entendimento desta Corte é no sentido de que nem todo direito genérico de regresso autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC. 2.8. Precedente: “(...) 1. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual. Além disso, faz-se necessário averiguar se a intervenção não prejudicará à celeridade e economia processuais.” (07461858820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/3/2021). 2.9. A análise da responsabilidade dos demais corretores, acaso tenham omitido o pagamento do agravado de forma maliciosa, demanda o ajuizamento de ação própria.

3. Recurso improvido.